Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INDICAÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO OU CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Nas ações regulamentadas pelo Decreto-Lei n. 911/69, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.
2. A falta de requerimento da conversão para ação de execução e a omissão da interessada na indicação de endereço para citação após prévia intimação do juízo caracterizam ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, podendo haver extinção do processo sem resolução de mérito conforme determina o art. 485, IV, do CPC. Nesse caso, por ser se tratar de ausência de pressuposto processual é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte inerte.
3. Apelação conhecida e desprovida.